Tribunal: TJBA
Processo: 8059010-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059010-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: CAUAN CAFE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES, LAYANA SUANY DE JESUS MERCES, GRAZIELLE NOBREGA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO FIES NEGADA PELA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO NO PROGRAMA. VAGAS QUE SÃO LIMITADAS PELO GOVERNO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DA MATRÍCULA.

1.
O processo de obtenção do financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil do Ministério da Educação (FIES) se inicia com a inscrição no Portal FIES (etapa 1), de responsabilidade do governo federal, seguindo-se a participação da seleção e obtenção do resultado (etapa 2) e a complementação do cadastro (etapa 3). Somente a quarta e última etapa é que se processa junto à instituição de ensino (e, paralelamente, ao banco).

2.
Não comprovada a aprovação na seleção do FIES, é inexigível, pelo estudante, a matrícula perante a instituição de ensino.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059010-81.2024.8.05.0000, em que é agravante a FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e em que é agravado CAUAN CAFE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo autor, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator